Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. BLOQUEIO CATELAR. REQUISITOS. PRESENÇA.
I. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a tutela cautelar pode ser concedida de ofício nos casos autorizados por lei e nos excepcionais. Tem o juiz nesses casos um poder cautelar geral, pois pode conceder a tutela cautelar de ofício ainda quando não autorizado expressamente pela lei. Pode inclusive outorgar tutela em maior ou menor extensão do que aquela postulada pela parte” (STJ, 1a Turma, MC 11.055⁄RS, rel. Min. Luiz Fux, j. Em 16.05.2006, DJ 08.06.2006, p. 119).
II. Presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela cautelar, mormente a comprovação de que o imóvel objeto da ordem de indisponibilidade, adquirido na constância da união estável, está na posse exclusiva de um dos ex-conviventes, razoável o bloqueio até que se apure a contribuição da cada parte.
III- Negou-se provimento ao recurso.